Tribunal: TJMT
Processo: 1046991-63.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046991-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), ADSON GUILHERME TOME BOLDRINI - CPF: 016.026.792-74 (PACIENTE), JARDEMERSON LIMA CORREA - CPF: 070.352.361-98 (PACIENTE), Juizo da Oitava Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), ADSON GUILHERME TOME BOLDRINI - CPF: 016.026.792-74 (PACIENTE), JARDEMERSON LIMA CORREA - CPF: 070.352.361-98 (PACIENTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRE SILVA PORFIRIO SANDOVAL - CPF: 027.024.531-63 (VÍTIMA), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Adson Guilherme Tome Boldrini e Jardemerson Lima Correa, presos preventivamente desde 22 de agosto de 2025, acusados da prática de roubo impróprio tentado. Os pacientes foram surpreendidos em flagrante delito ao tentarem subtrair fiação telefônica utilizando uniformes falsos e veículo adesivado com logomarca simulada de empresa de telecomunicações. A defesa postula o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública; (iii) aferir se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade e se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se limita à contagem aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a atuação das partes e a diligência das autoridades. No caso concreto, a tramitação processual ocorreu de forma regular, com denúncia recebida, resposta à acusação apresentada e aditamento da denúncia para adequação da capitulação jurídica, sem desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria são robustos, evidenciados pela prisão em flagrante, depoimentos dos policiais militares e da vítima, além da apreensão de instrumentos utilizados na empreitada criminosa. O modus operandi sofisticado, com utilização de uniformes falsos, veículo adesivado e simulação de prestação de serviço técnico autorizado, revela premeditação e periculosidade concreta dos agentes, amoldando-se ao disposto no artigo 312, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. Os pacientes haviam sido presos por delito idêntico menos de vinte dias antes dos fatos ora apurados, utilizando o mesmo modus operandi, o que evidencia contumácia criminosa e elevada periculosidade social. A conduta reiterada demonstra a ineficácia de medidas cautelares anteriormente aplicadas e o risco concreto à ordem pública.

6. A resistência à prisão por um dos pacientes, que simulou portar arma de fogo, configurando grave ameaça, justificou a alteração da capitulação jurídica para roubo impróprio tentado, delito de maior gravidade que denota periculosidade acentuada. A aplicação da Lei n. 15.272/2025, que incluiu o inciso III ao parágrafo 5º do artigo 310 do Código de Processo Penal, reforça a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o agente já foi liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis, conforme orientação jurisprudencial consolidada e Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A idade jovem de um dos pacientes não afasta a periculosidade concreta evidenciada pela reiteração delitiva e pelo planejamento criminoso.

8. O princípio da homogeneidade não pode ser invocado de forma abstrata ou prospectiva para impedir a prisão preventiva, que possui natureza instrumental e preventiva, voltada à proteção da ordem pública diante de risco atual e concreto. A análise do regime inicial de cumprimento de pena é matéria reservada ao juízo de mérito, após regular instrução processual e eventual condenação.

9. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, uma vez que o histórico recente dos pacientes evidencia que medidas menos gravosas já se mostraram incapazes de conter a reiteração criminosa. A prisão preventiva constitui a única medida apta a neutralizar a continuidade delitiva, nos termos do artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:
"
1. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve ser contextualizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regularidade da tramitação processual, não se configurando constrangimento ilegal quando os atos são praticados sem desídia das autoridades. 2. A reiteração delitiva em curtíssimo lapso temporal, aliada ao modus operandi sofisticado e premeditado, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis, especialmente diante da ineficácia demonstrada de medidas cautelares alternativas. 4. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva, que possui natureza instrumental e preventiva, não se confundindo com antecipação de pena."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 310, § 5º, III; 312; 312, § 3º, I; 313; 319; Lei n. 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC 956604 BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ - RHC 192692 PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20/03/2025; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Adson Guilherme Tome Boldrini e Jardemerson Lima Correa, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva.

Os pacientes foram presos em flagrante em 22/08/2025, sendo a custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Inicialmente denunciados por furto qualificado tentado, resistência e desobediência, a acusação foi aditada em 09/12/2025 para imputar-lhes roubo impróprio tentado.

A audiência designada foi suspensa para viabilizar o aditamento. Os pleitos defensivos de soltura foram indeferidos em dezembro de 2025.

A impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que a demora decorre de iniciativa da acusação, além da ausência dos requisitos da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e os princípios da proporcionalidade e homogeneidade.

A liminar foi indeferida (ID 338601898).

Prestadas informações, o juízo apontou que a custódia foi mantida para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, considerando o modus operandi e antecedentes similares, bem como o recente aditamento da denúncia (ID 339671859).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, destacando a regularidade do trâmite, a fundamentação concreta da prisão preventiva e a inaplicabilidade do princípio da homogeneidade, com menção à Lei n. 15.272/2025, que alterou os arts. 310 e 312 do CPP (ID 343365852).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conheço do
Habeas Corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, passando, destarte, à análise meritória das razões declinadas pela impetração.

A Defensoria Pública, em sua petição, busca o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva dos pacientes, Adson Guilherme Tome Boldrini e Jardemerson Lima Correa, com fundamento em três pilares argumentativos principais:
o alegado excesso de prazo na formação da culpa, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida em face do princípio da homogeneidade.

A Defesa argumenta que os pacientes Adson Guilherme Tome Boldrini e Jardemerson Lima Correa estão sob custódia há 116 dias, com a perspectiva de um período ainda mais estendido devido ao recesso forense, configurando excesso de prazo imputável à acusação.

O pleito
não merece acolhimento
.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se limita a uma mera contagem aritmética dos prazos processuais.

A análise deve ser contextualizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da imputação, a atuação das partes e a diligência da autoridade judicial e do Ministério Público na condução do feito.

Assim, a extrapolação de prazos isolados não implica, automaticamente, o relaxamento da prisão preventiva se a instrução processual se desenrola de forma regular e sem desídia das autoridades.

Nesse sentido:

“O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. Não se verifica desídia do Poder Judiciário quando o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários em um processo complexo, com pluralidade de réus, que tramita regularmente.”
(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

No caso em exame, os pacientes foram presos em flagrante em 22 de agosto de 2025 (ID 338042384 – pág. 69), com a prisão convertida em preventiva em 23 de agosto de 2025 (ID 338042384 – pág. 61).

A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2025 (ID 338042387 – pág. 3), e a resposta à acusação foi apresentada em 10 de novembro de 2025 (ID 338042387 – pág. 28).

A audiência de instrução e julgamento, inicialmente marcada para 04 de dezembro de 2025, foi suspensa a pedido do Ministério Público para aditamento da denúncia (ID 338042387 – pág. 70), uma vez que a representante ministerial manifestou-se pela inadequação da capitulação jurídica.

O aditamento foi protocolado em 09 de dezembro de 2025, imputando aos pacientes o crime de roubo impróprio tentado (ID 338042387 – pág. 71). Em 19 de dezembro de 2025, o juízo de origem, ao indeferir novo pedido de relaxamento da prisão, recebeu o aditamento e determinou a nova citação dos acusados (ID 338042387 – pág. 85).

Verifica-se, portanto, que a tramitação processual tem ocorrido de forma regular, com os atos sendo praticados sem atrasos injustificados. A suspensão da audiência e o consequente aditamento da denúncia decorreram de uma readequação da acusação, visando a correta capitulação jurídica dos fatos, medida que, embora possa gerar alguma dilação no tempo, não se confunde com inércia ou negligência estatal.

O recesso forense, por sua vez, é um período legalmente previsto e integra o calendário judiciário, não podendo, por si só, configurar excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão, especialmente quando o feito avança dentro de uma normalidade esperada, considerando a necessidade de novas diligências após o aditamento.

Não se constata, assim, qualquer desídia do Poder Judiciário ou da acusação que configure constrangimento ilegal aos pacientes.

Além disso, a Defensoria Pública sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, alegando a ausência de elementos concretos que a justifiquem, bem como as condições pessoais favoráveis dos pacientes (primariedade, ocupação lícita).

Argumenta, ainda, que a medida seria desproporcional e violaria o princípio da homogeneidade.

O pleito
não merece acolhimento
.

A prisão preventiva, medida excepcional que restringe a liberdade antes de uma condenação definitiva, encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal quando presentes o
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

Para a garantia da ordem pública, a medida se justifica para evitar a reiteração delitiva, resguardar a coletividade da periculosidade social do agente ou para cessar a prática de crimes.

Neste caso, a materialidade delitiva e os indícios de autoria são robustos, conforme os documentos acostados aos autos. Os pacientes foram surpreendidos em flagrante delito, em 22 de agosto de 2025, enquanto tentavam subtrair fiação telefônica das empresas Claro S/A e Oi/Vital.

O
modus operandi
descrito revela uma ação premeditada e sofisticada: utilização de uniformes falsos com faixas refletivas e um veículo VW/Gol adesivado com logomarca simulada da empresa Telemont, com o objetivo de simular uma prestação de serviço técnico autorizado (ID 338042386 – pág.119).

Tal ardil foi comprovado pelos depoimentos dos policiais militares (ID 338042384 – pág. 86, ID 338042384 – pág. 90) e pela própria vítima, André Silva Porfírio Sandoval, policial militar, que relatou ter avistado a movimentação suspeita e identificado a simulação de serviço técnico (ID 338042384 – pág. 95).

A conduta de Adson, que resistiu à prisão "levando a mão à cintura e desobedecendo às ordens reiteradas de colocar as mãos na cabeça, simulando portar arma de fogo" (ID 338042386 – pág.119), culminou na alteração da capitulação da denúncia para roubo impróprio tentado, que pressupõe a violência ou grave ameaça (ID 338042387 – pág. 117).

Frise-se que simulação de portar arma de fogo configura a grave ameaça, elemento central para a tipificação do crime de roubo, que denota maior periculosidade social.

Outrossim, impende destacar a reiteração delitiva. Conforme as informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, os pacientes haviam sido presos pela prática de
delito idêntico em 04 de agosto de 2025
, ou seja, menos de vinte dias antes dos fatos ora apurados, utilizando o mesmo
modus operandi
de subtração de fiação eletrônica com uniformes e alegação de pertencimento à empresa "Telemont" (APFD n. 1015136-37.2025.8.11.0042).

Este fato é um indicativo inequívoco da contumácia delitiva e da elevada periculosidade concreta dos pacientes, evidenciando que a liberdade representa um risco real e iminente à ordem pública.

A Lei n. 15.272, de 26 de novembro de 2025, trouxe importantes alterações ao Código de Processo Penal, que se aplicam ao presente caso.

O § 3º do artigo 312 passou a prever, expressamente, que a periculosidade do agente pode ser aferida pelo
modus operandi
, inclusive quanto à premeditação para a prática delituosa (inciso I).

A conduta dos pacientes, com a utilização de artifícios fraudulentos e planejamento detalhado, amolda-se perfeitamente a essa previsão legal.

Além disso, o inciso III do § 5º do artigo 310 do CPP, incluído pela mesma lei, estabelece como circunstância recomendadora da conversão da prisão em flagrante em preventiva o fato de "ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente".

Considerando a prisão anterior dos pacientes por crime idêntico e o curtíssimo lapso temporal entre os delitos, a manutenção da custódia preventiva se mostra imprescindível, demonstrando a ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas.

Embora a Defensoria Pública ressalte a primariedade de Jardemerson e o caráter técnico de primariedade de Adson (cujo único Termo Circunstanciado foi extinto pela prescrição - ID 338042375), bem como suas ocupações lícitas, é pacífico na jurisprudência pátria, e este Tribunal de Justiça coaduna com tal entendimento, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT, que
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

A corroborar:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.”

(STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

Ressalte-se, ainda, quanto ao argumento defensivo relativo à idade jovem do paciente Jardemerson, que tal circunstância, embora mereça consideração, não é suficiente, por si só, para afastar a periculosidade concreta evidenciada no caso.

No caso em exame, a reiteração delitiva em curtíssimo lapso temporal, aliada ao modus operandi sofisticado e previamente planejado, revela grau de maturidade criminosa incompatível com a tese de menor ofensividade decorrente exclusivamente da idade cronológica, razão pela qual o argumento não merece prosperar.

De igual modo, não se verifica afronta ao princípio da homogeneidade. Isso porque a prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, visa a proteger a sociedade de condutas criminosas e não se confunde com antecipação de pena.

Acrescente-se que o princípio da homogeneidade não pode ser invocado de forma abstrata ou prospectiva, com base em eventual prognóstico de pena futura, sob pena de esvaziar a própria finalidade da prisão preventiva.

A custódia cautelar possui natureza instrumental e preventiva, voltada à proteção da ordem pública diante de risco atual e concreto, não se confundindo com antecipação de reprimenda.

Eventual análise acerca do regime inicial de cumprimento de pena é matéria reservada ao juízo de mérito, após regular instrução processual e eventual condenação, não sendo possível utilizá-la como parâmetro impeditivo da prisão cautelar no presente momento processual.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que tais providências se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

Isso porque o histórico recente dos pacientes evidencia que medidas menos gravosas já se revelaram incapazes de conter a reiteração criminosa, uma vez que, mesmo após anterior prisão por delito de idêntica natureza, voltaram a praticar conduta semelhante em curto espaço de tempo.

Assim, diante da comprovada ineficácia de medidas alternativas e do risco concreto à ordem pública, a prisão preventiva revela-se a única medida apta a neutralizar a continuidade delitiva, nos termos do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se incólume a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes ADSON GUILHERME TOME BOLDRINI e JARDEMERSON LIMA CORREA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026